Tribunal: TJDFT
Processo: 0712005-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO M. P. SENTENCIADO PROGREDIDO AO REGIME SEMIABERTO. TRABALHO EXTERNO CONCEDIDO. DEMORA NA IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS SUGERIDAS NO LAUDO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. LAUDO EXARADO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. DEMORA ESTATAL INJUSTIFICADA. RÉU PRESO HÁ MAIS DE OITO ANOS. AUSÊNCIA DE FALTAS GRAVES. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

1. Agravado que cumpre pena preso por estupro de vulnerável desde 2013. Laudo de Exame Criminológico exarado em 07/04/2015. Medidas sugeridas no laudo de exame criminológico ainda não implementadas até o momento. Demora estatal. Concessão do trabalho externo, via FUNAP, mostra-se adequada para a reinserção social do apenado.

2. O apenado não pode arcar com o ônus de aguardar a implementação das medidas sugeridas no laudo de exame criminológico "ad eternum". No caso, ele se encontra preso há mais de 8 (oito) anos e ainda não participou de nenhum curso ou tratamento sugerido pelos psicólogos, devido, exclusivamente, à demora estatal, não possui faltas graves em seu prontuário e já cumpriu mais de 60% da pena, encontrando-se em regime semiaberto, razão pela qual o Trabalho Externo, via FUNAP, mostra-se como medida essencial ao seu processo de ressocialização, nos termos da decisão recorrida.

3. Agravo do M. P. desprovido.